Tribunal: TJSP
Processo: 2374267-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - cédula de crédito bancário - recuperação judicial dos devedores - decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora - alegada essencialidade dos bens - competência do juízo recuperacional para aferir essencialidade - art. 49, §1o da Lei no 11.101/05 - possibilidade de prosseguimento da execução contra avalistas - ausência de decisão do

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - cédula de crédito bancário - recuperação judicial dos devedores - decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora - alegada essencialidade dos bens - competência do juízo recuperacional para aferir essencialidade - art. 49, §1o da Lei no 11.101/05 - possibilidade de prosseguimento da execução contra avalistas - ausência de decisão do juízo universal atestando essencialidade - manutenção da constrição - recurso improvido.